Tribunal: TJDFT
Processo: 0721503-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível em Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Substituição Tributária. Margem de Valor Agregado (MVA). Multa de 50%. Constitucionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos quais se buscava a desconstituição de Auto de Infração lavrado em razão da entrada no Distrito Federal de mercadorias supostamente sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, com incidência de Margem de Valor Agregado (MVA) e multa de 50%. A sentença reconheceu: (i) a legitimidade da exigência do ICMS-ST; (ii) a legalidade da inclusão da MVA na base de cálculo; e (iii) a ausência de caráter confiscatório da multa de 50%. Os embargos de declaração opostos pela contribuinte foram rejeitados, após suprida alegada omissão quanto à exclusão da MVA. No recurso, a apelante sustenta: (a) negativa de prestação jurisdicional; (b) inaplicabilidade da substituição tributária, por destinação das mercadorias ao ativo permanente/consumo; (c) ilegalidade da inclusão da MVA; (d) excesso de execução; e (e) caráter confiscatório da multa.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento em embargos de declaração da alegação de destinação das mercadorias ao ativo permanente/consumo; (ii) saber se é legítima a incidência do regime de substituição tributária do ICMS sobre antenas com refletor parabólico, nos termos do Decreto Distrital n. 18.955/97, considerando a adesão do Estado do Paraná aos protocolos aplicáveis; (iii) saber se é cabível a inclusão da Margem de Valor Agregado (MVA) na base de cálculo do ICMS-ST quando alegada destinação das mercadorias ao ativo permanente, bem como se houve excesso de execução e (iv) saber se a multa de 50% do valor do tributo possui caráter confiscatório.
III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo, em embargos de declaração, reconhece e supre a omissão apontada, apreciando expressamente o pedido subsidiário de exclusão da MVA, ainda que mantenha o resultado do julgamento.
4. É legítima a incidência da substituição tributária quando a mercadoria está expressamente enquadrada na norma regulamentar (item 42, subitem 6, do Anexo IV do Decreto n. 18.955/97) e a unidade federada de origem figura como signatária dos protocolos pertinentes, sendo exigível o ICMS-ST no ingresso da mercadoria no Distrito Federal.
5. A MVA integra a técnica de apuração do ICMS na substituição tributária progressiva, havendo previsão normativa específica quanto à base de cálculo (item 42.5 do Caderno I do Anexo IV). Incumbe ao contribuinte comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de destinação ao ativo permanente ou a simples menção à inclusão do IPI no documento fiscal.
6. A multa de 50% do valor do tributo não configura, por si só, efeito confiscatório, especialmente quando respaldada em previsão legal e em jurisprudência que admite tal percentual em hipóteses de ICMS não recolhido, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a omissão apontada é suprida em embargos de declaração, ainda que mantido o resultado do julgamento. 2. É legítima a incidência do regime de substituição tributária do ICMS e da Margem de Valor Agregado (MVA) quando houver expressa previsão normativa e ausência de prova da destinação das mercadorias ao ativo permanente. 3. A multa de 50% do valor do ICMS não recolhido não possui caráter confiscatório quando prevista em lei e aplicada de forma proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, XI; Lei Complementar n. 87/1996, art. 13, § 2o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Decreto Distrital n. 18.955/97, Anexo IV, Caderno I, item 42 e 42.5. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971512, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1745842, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16/08/2023.